Tribunal: STF
Processo: AC 82
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFICÁCIA SUSPENSIVA ATIVA - TRÁFICO DE
DROGAS - APREENSÃO E CONFISCO DE BEM UTILIZADO - ARTIGO 243,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Impõe-se o empréstimo de
eficácia suspensiva ativa a agravo, suspendendo-se acórdão impugnado
 mediante extraordinário a que visa imprimir trânsito, quando o
pronunciamento judicial revele distinção, não contemplada na
Constituição Federal, consubstanciada na exigência de utilização
constante e habitual de bem em tráfico de droga, para chegar-se à
apreensão e confisco - artigo 243, parágrafo único, da Constituição
Federal